Tribunal: TJDFT
Processo: 0734716-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. USO DE APARELHO CELULAR. MARCO INICIAL DO PRAZO DE APURAÇÃO E DE REABILITAÇÃO COMPORTAMENTAL. DATA DO FATO E NÃO DA CIÊNCIA PELA AUTORIDADE PRISIONAL. CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. ESCOPO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INFRAÇÃO DE NATUREZA IMEDIATA. DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de infração que se constitui em ação imediata (uso de aparelho celular), que cessa no momento que o sentenciado é flagrado em sua prática - diferentemente da fuga, que é infração disciplinar de natureza permanente - não se afigura razoável sujeita-lo ao momento da ciência da autoridade custodiante, o que, na hipótese, levou mais de dois meses, sem que o custodiado tenha contribuído para essa demora.
2. Ainda que o prazo para a conclusão do processo disciplinar seja regra de natureza administrativa direcionada à unidade prisional, verifica-se que a lei define igualmente como termo inicial a data da falta, com o escopo de não sujeitar o custodiado, que já está privado de sua liberdade em virtude do cumprimento da pena, à omissão ou inércia da autoridade administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
3. Nessa mesma vertente, o art. 112, § 7o, da LEP considera a data do fato para que o sentenciado readquira o status do bom comportamento.
4. Recurso provido.